Tribunal: TJSP
Processo: 2034759-48.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e manteve multa cominatória. A executada busca reforma da decisão, alegando que a multa é excessiva e desproporcional, causando prejuízo às suas atividades empresariais. Requer concessão de efeito

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação e manteve multa cominatória. A executada busca reforma da decisão, alegando que a multa é excessiva e desproporcional, causando prejuízo às suas atividades empresariais. Requer concessão de efeito suspensivo e redução das astreintes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a deserção do recurso por falta de preparo recursal e (ii) a concessão de gratuidade judiciária.
III. Razões de Decidir
3. O recurso é considerado deserto, pois o agravante não recolheu o preparo recursal. 4. A gratuidade judiciária foi indeferida, pois a parte agravante não comprovou a hipossuficiência financeira, mesmo após intimação.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido por deserção.
Tese de julgamento: 1. O não recolhimento do preparo recursal resulta em deserção do recurso. 2. A concessão de gratuidade judiciária requer comprovação adequada de hipossuficiência financeira.
Legislação Citada:
CPC, art. 1.007